Tribunal: CARF
Processo: 13016.000070/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000070/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.208 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
FRANCISCO RENAN ORONOZ PROENCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. GLOSA.
Somente as doações efetuadas na forma da lei aos fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente e devidamente comprovadas são passíveis de dedução.
Tratando-se de penalidade aplicada pela Justiça Federal, o depósito referente à
prestação pecuniária efetivado em conta vinculada judicial, destinado para
entidade beneficente indicada pela determinação judicial, não tem o caráter de
doação pretendido pelo sujeito passivo para reduzir a base de cálculo do
imposto devido no ajuste anual, ainda que a decisão judicial seja anulada
posteriormente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 72/79), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000070/2007-15
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000070/2007-15

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 62/64), proferida em sessão de 25/11/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-28.644, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 2/8), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. GLOSA.
Somente as doações efetuadas na forma da lei e devidamente comprovadas são passíveis
de dedução. Tratando-se de penalidade aplicada pela Justiça Federal, o depósito
referente à prestação pecuniária, não tem o caráter de doação pretendido pelo
impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, ano-calendário de 2003, com
notificação de lançamento e peças integrativas (e-fls. 34/37), tendo o contribuinte sido notificado
em 04/01/2007 (e-fl. 39), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata a presente Notificação de Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física
de glosa de dedução de incentivo, no valor de R$ 4.443,30 (quatro mil e quatrocentos e
quarenta e três reais e trinta centavos) na Declaração de Ajuste Anual Exercício 2004 –
Ano-Calendário 2003 do contribuinte acima identificado.

Com essa glosa, foi apurado um crédito tributário de R$ 9.593,52 (nove mil e
quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), calculado até 30/l l/2006.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte, por seu procurador, apresentou impugnação, dentro do prazo
legal, informando que “foi determinado ao Impugnante, mediante decisão judicial, o
pagamento de 100 salários mínimos (valor à época correspondente a quantia de R$
24.000,00), até o dia 23 de junho de 2003, valor esse que seria destinado à entidade
beneficente Lar das Meninas” (item 3 da peça impugnatória, fl. 03).

Transcreve o art. 87 do Decreto n.o 3.000/99 para demonstrar a previsão de
deduções a título de incentivo à Criança e ao Adolescente no limite de 6% do valor do
imposto devido e colaciona ementas sobre o assunto.

Anexa cópia de documentos e solicita o cancelamento da exigência fiscal, por
inexistência de infração imputada ao impugnante, que agiu de acordo com os
ditamentos da legislação do imposto de renda.

Do Acórdão de Impugnação
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000070/2007-15

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foi refutada a insurgência do contribuinte, conforme bem sintetizado
na ementa alhures transcrita que fixou a tese decidida.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 22/12/2010, e-fl. 69, protocolo recursal em 19/01/2011, e-
fls. 70/72), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia é relativo a glosa em DAA da pessoa física constando no
lançamento “Glosa do valor de R$ 4.443,30, indevidamente deduzido a título de Dedução de
Incentivo, por falta de comprovação” e, também constando, que “[n]ão há previsão legal que
permita a dedução de contribuição efetuada diretamente à entidade beneficente (Lar das
Meninas)” (e-fl. 35), na forma da legislação (art. 12, incisos I a III, e § 1.o, da Lei n.o 9.532/97; e
art. 87, inciso I a III, Decreto n.o 3.000/99).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000070/2007-15

O recorrente contesta a glosa em relação a dedução da doação que teria efetuado à
entidade beneficente “Lar das Meninas”, em Bento Gonçalves/RS, considerando que, em sua
visão, a legislação previa o benefício, até o limite de 6% do valor do imposto devido, a título de
incentivo à Criança e ao Adolescente.
Advoga que a DRJ teria mantido a glosa por entender que se tratava de
“cumprimento de decisão judicial” em processo na “justiça federal” (e-fls. 17, 19 e 56) e, por
isso, interpretava que não se cuidava de “doação”, o que seria um equívoco. Explica, inclusive,
que no Habeas Corpus n.o 83.301, no Supremo Tribunal Federal, todo o processo penal foi
anulado desde a denúncia (e-fls. 84/136).
Pois bem. A despeito das respeitosas considerações do recorrente, especialmente
no que tangencia a nulidade integral, desde o nascedouro, da ação penal que impôs o
recolhimento do valor, penso não assistir razão a defesa, tendo em vista que o benefício fiscal em
tela, como aponta o lançamento na origem e em dada passagem inicial a decisão da DRJ, exige
que as doações tenham sido efetuadas “diretamente” aos fundos de assistência da criança e do
adolescente, que são controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos
Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Logo, se a destinação não foi realizada diretamente
para um dos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos
das Crianças e dos Adolescentes não tem razão o recorrente.
Esse argumento, por si só, mantém a exigência.
Lado outro, como apontou a DRJ, o recolhimento decorreu de ordem judicial, na
qual o sentenciado estava obrigado a pagar a pena pecuniária no valor de 100 (cem) salários
mínimos ou R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), até o dia 23.06.2003, em conta vinculada do
juízo da justiça federal, devendo retirar guia DARF na secretaria judiciária e, se depositado o
montante, o valor seria destinado ao Lar das Meninas.
Consta dos autos o recolhimento feito em conta vinculada da Justiça Federal
(conferir DARF anexado, e-fl. 19), de modo que, por óbvio, não houve um pagamento, uma
doação ou um recolhimento direto sequer para a entidade beneficente em referência. O
recolhimento foi para a conta vinculada da Justiça Federal. O juízo judicial foi quem determinou
a destinação. Ainda que se tenha a nulidade integral do processo judicial, a consequência lógica
imediata não seria pressupor que o recorrente “doou” ou “quis doar” o valor para a entidade, até
porque não houve o estabelecimento de relação jurídica entre recorrente e entidade. A entidade
recebeu o valor do Poder Judiciário e não do recorrente. A relação do recorrente foi estabelecida
com o Estado-Juiz por força da sentença. Não há relação jurídica com a entidade.
Se o ato judicial foi anulado, o status quo ante não cria uma relação jurídica de
doação entre recorrente e entidade (que nunca tiveram uma relação jurídica). Aliás, em tese, o
recorrente teria direito, se o desejasse, a uma reparação equivalente ao valor que depositou em
conta vinculada judicial e esse direito, ao meu pensar, é contra o Estado – e não contra a entidade
–, pois relação com a entidade, repita-se, não foi estabelecida.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000070/2007-15

De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital